Tribunal: STF
Processo: AI 766165
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. FATO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ATRIBUIÇÃO DE JUIZ CONVOCADO PARA ATUAR NA RELATORIA DE FEITO. COMPATIBILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 148/2001 DO TJ/PE COM A LOMAN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Para solucionar controvérsia relativa à imputação de responsabilidade por acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do Estado, quando comprovados o fato e o nexo causal, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmulas 279/STF.



    Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, discussão que envolve eventual extrapolação por parte de norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.